Tribunal: STF
Processo: AI 454674
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de
declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados